Tribunal: STF
Processo: ARE 824165
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Competência. Justiça Federal. Autarquia federal. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Para determinação da competência da Justiça Federal, de acordo com a disposição do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, basta a presença, em um dos polos da relação processual, de quaisquer dos entes arrolados no referido dispositivo.



    3. Agravo regimental não provido.